Tribunal: TJES
Processo: 0000398-81.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Ambiental; Parcelamento do solo urbano
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000398-81.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE SILVEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO

MINISTERIAL
.
CRIME
S
AMBIENTA
IS
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

PARCELAMENTO DO SOLO RURAL PARA FINS URBANOS SEM AUTORIZAÇÃO.
CAUSAR DANO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIETAL E DE INTERESSE ECOLÓGICO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITVA.

RECURSO
MINISTERIAL

DES
PROVIDO.

1.
Pleito condenatório formulado pelo Ministério Público Estadual.

1.1. Inviável a condenação do apelado, pelo delito de parcelamento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente (art. 50, § único, inc. I, da Lei nº 6.766/79), pois a área loteada encontra-se situada em zona rural, inexistindo comprovação nos autos, acerca da sua destinação para fins urbanos, ou que não possui finalidade extrativista agrícola, pecuária ou agroindustrial, ônus que competia ao Ministério Público Estadual. Precedente do TJES.

1.2. Deve ser mantida a sentença absolutória, em relação ao crime de causar dano direto e indireto, em área de preservação permanente (APP) e de interesse ecológico (ARIE), com construções de residências, platôs e taludes, sem autorização do órgão competente (art. 40-A, § 1º, da Lei nº 9.605/98), uma vez que, embora tenho sido constatada a existência de edificações na área desmembrada e vendida pelo apelado, não é possível identificar, que foi ele quem realizou tais obras, nem mesmo que concorreu para a prática do ilícito.

2. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000398-81.2020.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANDRE SILVEIRA DA COSTA (AC)
Advogados do(a) APELADO: ANSELMO TABOSA DELFINO - ES6808-A, JOAO LUIS CAETANO - ES8629

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra sentença (fls. 214/223), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Ibiraçu-ES, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu
A
NDRÉ SILVEIRA DA COSTA
,
pela imputação referente os
crimes de efetuar parcelamento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente
(art. 50, § único, inc. I, da Lei nº 6.766/79), e causar dano direto e indireto, na zona de amortecimento de área de relevante interesse ecológico (ARIE), e na área de preservação permanente (APP), com construção de platôs, taludes e residências, sem autorização do órgão competente (art. 40-A, § 1º, da Lei nº 9.605/98).

Em suas razões (fls. 229/232), o Ministério Público Estadual alega que restou comprovado que o apelado efetuou o parcelamento irregular de área rural, para fins de loteamento urbano, além de realizar diversas obras, em área de preservação.

Contextualizando o caso
, narra de denúncia, que no dia 07/08/2019, o acusado ANDRÉ, parcelou solo para fins urbanos, sob a forma de condomínio, em terreno rural localizado no interior da zona de amortecimento, de área de relevante interesse ecológico, conhecida como Morro da Vargem, em Ibiraçu-ES, sem autorização do órgão competente, vendendo cerca de 17 (dezessete) frações de área.

Relata ainda a peça acusatória, que no mesmo dia, o denunciado causou danos direto e indireto, na referida zona amortecimento, e na área de preservação permanente (APP), com construção de platôs, taludes, residência e vias de circulação, movimentação do solo e aterro, sem autorização do órgão competente, impactando negativamente a microbacia hidrográfica e a paisagem da localidade.

Quanto ao pedido condenatório
, formulado pelo Ministério Público, entendo que a pretensão não deve prosperar.

N
o que se refere ao delito de
efetuar parcelamento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão
público competente
(art. 50,
§ único,
inc. I, da Lei nº 6.766/79)
, verifico que a área, loteada pelo apelado, encontra-se situada em zona rural, inexistindo comprovação nos autos, acerca da sua destinação para fins urbanos, ou que esteja inserida em zona de expansão urbana.

Além disso, tenho que o Ministério Público Estadual não comprovou que a área desmembrada e vendida pelo apelado, não possui finalidade extrativista agrícola, pecuária ou agroindustrial, ônus que lhe competia.

Desse modo, inexistido prova de que área fracionada, tinha destinação urbana, deve ser mantida a absolvição do apelado.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2. O magistrado a quo absolveu o recorrido quanto ao crime do artigo 50, inciso I, da Lei nº 6.766/1979 (parcelamento do solo para fins urbanos), por entender que a norma penal apenas diz respeito aos loteamentos urbanos, de modo que não seria típica a conduta de parcelamento de solo em área rural. Não obstante isso, a jurisprudência já é pacífica no sentido de que a conduta prevista no referido dispositivo não exige que o solo seja urbano, apenas se estabelece que o parcelamento deve se dar com a finalidade urbana. Em que pese não ser caso de absolvição por atipicidade,
deve ser mantida a absolvição, diante da ausência de provas no sentido de que o referido desmembramento tinha a finalidade urbana. Isso porque, não foram exploradas durante a instrução processual a destinação econômica e a finalidade real do imóvel, de modo a esclarecer se o desmembramento se deu com propósito urbano ou rural, razão pela qual as provas acostadas aos autos não são suficientes a evidenciar que o imóvel desmembrado possui finalidade urbana. Precedentes.
(grifo nosso)

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0000397-96.2020.8.08.0022,
Relator: EDER PONTES DA SILVA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
06/08/2024
)

Indo adiante
, em relação ao delito crime de causar dano direto e indireto, em área de preservação permanente (APP) e de interesse ecológico (ARIE), com construções de residências, platôs e taludes, sem autorização do órgão competente (art. 40-A, § 1º, da Lei nº 9.605/98), tenho que também não prospera a pretensão recursal do Ministério Público Estadual.

Isto porque, embora tenho sido constatada a existência de construções na área desmembrada e vendida pelo apelado, conforme auto de intimação (fls. 08/12-verso), não é possível identificar que foi ele quem realizou tais obras, nem mesmo que concorreu para a prática do ilícito.

Pelo contrário, em seu interrogatório (link id 9316245), afirmou que não realizou as construções descritas no auto de intimação, e que, provavelmente, foram realizadas pelas pessoas que adquiriram as glebas do terreno rural.

Assim, existindo dúvida quanto a autoria delitiva, já que não foi possível identificar, com a certeza necessária, quem efetivamente realizou as edificações existentes, se o apelado ou os adquirentes das glebas, não é possível o acolhimento do pleito condenatório.

Nesse sentido, já decidiu o TJDFT:

“(...) 1. A testemunha policial afirmou que visualizou obras de construção civil e supressão vegetal recentes, mas não soube presenciar o momento exato do crime. O laudo pericial atestou que ocorreram algumas alterações na vegetação da região já em 2003 e, a partir de 2015, ocorreram obras de construção civil além de supressão de vegetação. O réu e as testemunhas afirmaram que, à época em que o réu adquiriu o terreno, entre 2016/2017, já existiam edificações e alteração na vegetação no imóvel, realizadas pelo codenunciado que vendeu o terreno para o recorrente.
Logo, não foi possível afirmar, indene de dúvidas, em quais datas foram erigidas as edificações e a supressão da vegetação descritas na denúncia e, se o acervo probatório não é suficiente para demonstrar, com suficiente grau de certeza, a autoria delitiva do recorrente quanto ao crime previsto no artigo 40, combinado com o artigo 40-A, §1º, da Lei n. 9.605/1998, impõe-se a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria narrada na exordial acusatória, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”
.(...)”

(TJDFT - Acórdão 1904133, 0702551-93.2021.8.07.0004,
Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,
2ª TURMA CRIMINAL,
data de julgamento: 08/08/2024
, publicado no DJe: 20/08/2024.)

Portanto, diante da ausência de robustez do acervo probatório, concretizada pela falta de provas judicializadas que confirmem a imputação contida na denúncia, deve ser mantida a sentença absolutória.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.